Tribunal: TJSP
Processo: 1010481-80.2016.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Ação declaratória c/c indenização por danos morais e materiais. Instrumento particular de compromisso de compra e venda de imóvel. Ilegitimidade passiva da corré Viver Incorporadora corretamente afastada. Erro material ora corrigido, para constar a condenação solidária das Rés, relativo ao item "b" (pág. 398). Novação e extinção, por deferido o pedido de recuperação judicial, que não pode ser

Ementa:
Ação declaratória c/c indenização por danos morais e materiais. Instrumento particular de compromisso de compra e venda de imóvel. Ilegitimidade passiva da corré Viver Incorporadora corretamente afastada. Erro material ora corrigido, para constar a condenação solidária das Rés, relativo ao item "b" (pág. 398). Novação e extinção, por deferido o pedido de recuperação judicial, que não pode ser acolhido, uma vez que não constituído qualquer título. Ação que tem por fundamento atraso na entrega do imóvel. Prazo de tolerância de 180 dias. Validade (Súmula 164 do TJSP). Atraso na entrega do imóvel além do prazo de tolerância. Mora que somente pode ser atribuída às Rés. Excludentes de responsabilidade apresentadas que são fortuitos internos (Súmula 161 do TJSP). Não se admite a pretendida cumulação da multa arbitrada judicialmente com os lucros cessantes (Temas 970 e 971, STJ). Multa afastada. Lucros cessantes. Incidência da Súmula 162 do TJSP. Valor indenizatório determinado pela r. sentença em 0,5% sobre o valor do contrato que é adequado. Jurisprudência desta C. Câmara. Juros de obra. Observância do julgamento do IRDR no 0023203-35.2016.8.26.0000. Apuração a ser realizada em sede de liquidação de sentença. Dano moral caracterizado e arbitrado em R$ 4.685,00, ora majorado para R$ 20.000,00, diante da demora de praticamente dois anos para entrega do imóvel, além do prazo de tolerância. Sentença reformada em parte. Preliminar rejeitada e recurso parcialmente provido.